Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707161-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDA: FERNANDA RIBEIRO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Na hipótese em apreço, a situação financeira atual da devedora não permite a penhora, ainda que parcial, da verba salarial, sem prejuízo a sua dignidade e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que é possível a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, quando o bloqueio não implicar em constrição de numerário necessário à sua subsistência digna. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ainda, a expedição de ofício à fonte pagadora da recorrida, solicitando a disponibilização do contracheque atualizado da devedora, a fim de se apurar quanto ela percebe de remuneração. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FIES. VERBA PÚBLICA DESTINADA À EDUCAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALINEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 4. O acórdão recorrido consignou (fls. 57-59, e-STJ): "Ao analisar o pedido de efeito suspensivo assim ficou decidido: "Tenho que não merece reforma a decisão do magistrado de origem. Embora a agravante argumente no sentido de que a Instituição de Ensino Superior possui total disponibilidade dos créditos que pretende ver penhorados, o fato é que a disponibilidade dos mesmos valores por parte da IES depende da efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, havendo inclusive, vedação à negociação dos certificados com outras instituições de direito privado, vide art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01. Tal situação fortalece a tese no sentido da vinculação dessa verba à prestação de serviços de educação e, em via de consequência, no sentido da sua indisponibilidade pela IES e consequente impenhorabilidade, conforme dita o art. 832, IX, do CPC. Se assim não fosse, a IES poderia negociar livremente tais certificados, o que, conforme já ressaltado, não é permitido. Ainda, ressalto que a citada decisão proferida no REsp 1.588.226- DF, que definiu a absoluta impenhorabilidade dos créditos vinculados ao FIES, publicada em informativo de jurisprudência, foi julgada por unanimidade, o que fortalece a tendência a ser observada em futuras decisões na busca da estabilidade e coerência almejada pela novel legislação processual civil (art. 926 do CPC). Ademais, anteriormente à decisão supracitada, o próprio TRF/4 já tivera a oportunidade de julgar caso semelhante ao ora analisado, ponderando no sentido de que deve ser adotada com bastante cautela a eventual possibilidade de penhora sobre valores recebidos a título de recompra de Certificados Financeiros do Tesouro (CFT-E), nos termos seguintes: (...) Por fim, ressalto que a regra de impenhorabilidade prevista no CPC é de ordem pública, não havendo que se falar em afastamento de tal regra em razão de disposição da Lei 10.260/01. Nesse sentido já se manifestou esta Corte: (...) Nessa senda, entendo que não há elementos aptos ao deferimento da liminar recursal pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...) Não tendo vindo aos autos novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado, a decisão não merece reparos. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento" (fls. 57-59, e-STJ, grifos acrescidos). 5. Conforme se extrai do trecho acima transcrito, o acórdão recorrido consignou expressamente que há aplicação da impenhorabilidade a que se refere o art. 833, IX, do CPC. 6. Sendo assim, rever o entendimento do acórdão recorrido para afastar a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação depende de incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que os créditos públicos destinados ao FIES, ainda que para instituição privada, são impenhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp 1.629.446 DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/2/2020 e REsp 1.840.737/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21/11/2019. 8. Além disso, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1874885/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/3/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao pedido de expedição de ofício à fonte pagadora da recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025